Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735561-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO CALADO DE FREITAS AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Givaldo Calado de Freitas, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de monitória, indeferiu o desbloqueio efetivado via SISBAJUD, determinando a transferência do valor bloqueado para a conta judicial. Inconformado, o agravante alega que as contas alcançadas pela constrição judicial são as contas pelas quais o agravante recebe rendimentos necessários à sua subsistência, de modo que, de acordo com 833, inciso IV, do CPC, há flagrante ilegalidade no ato em tela. Sustenta que não entende razoável a execução dos valores na sua conta de aposentadoria e salário, violando, com isso, o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que os valores depositados em suas contas, que foram objeto de bloqueio, não ultrapassam o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que os tornam impenhoráveis e, além disso, restou comprovado que os valores que transitam em suas contas são oriundos da sua remuneração de servidor público municipal e proventos de sua aposentadoria e pensão. Pugna pela reforma da decisão, para que seja anulada a penhora sobre suas contas nos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, declarando a sua impenhorabilidade. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é tempestivo, pois a decisão agravada foi publicada em 11/10/2022, conforme consta na certidão de ID no 139310215, do processo de referência. Por isso, dele conheço. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos bloqueios realizados em suas contas. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que parece ser o caso dos autos. Com efeito, ainda que o agravante tenha realizado aplicações com valores recebidos em sua conta, o fato é que no mês de junho deste ano, foi creditado o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sua conta na Caixa Econômica Federal (ID no 136214851, do processo de referência), importância que supera, e muito, o limite mensal dos cinquenta (50) salários-mínimos resguardados por lei, de modo que a decisão agravada parece estar em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o ordenamento jurídico. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2022 19:07:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator